Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FRAGILIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE. REFORMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. No cotejo das provas carreadas nos autos, verifica-se que inexistem elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), pois o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva.

3. A palavra de policiais goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Contudo, não pode ser o único elemento de prova a embasar a condenação, devendo estar aliado aos demais elementos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para impelir uma condenação criminal, à míngua de provas suficientes e cabais da autoria do fato delituoso, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade e de se impor uma condenação com base em meras presunções.

5. Diante da falta de certeza quanto à traficância de drogas pelo réu, a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe, devendo ser desclassificada a conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a ser apreciada pelo Juizado Especial Criminal competente.

6. Apelação conhecida e provida.